Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722514-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Rossi Splendore Embargada: Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Rossi Splendore contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 62534727). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator